Tribunal: TJDFT
Processo: 0727399-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727399-54.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: NATALIA MENDONCA FONSECA NINA GUIDI, ANDRE GUIDI DE SANTANA AGRAVADO: R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME RELATÓRIO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 61111836), com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por NATÁLIA MENDONÇA FONSECA NINA GUIDI e ANDRÉ GUIDI DE SANTANA contra a decisão ID de origem 201188586 proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento provisório de sentença n.o 0710277-25.2024.8.07.0001, e que indeferiu a dispensa de caução para fins de levantamento de quantia bloqueada via Bacenjud, nos seguintes termos: “Trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença movido por NATÁLIA MENDONÇA FONSECA NINA, ANDRÉ GUIDI DE SANTANA em desfavor de R2B PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME, todos qualificados no processo. Por meio da decisão de id. 197693944, restou efetivado o bloqueio da integralidade dos valores cobrados pela parte autora. Apresentada impugnação, esta restou rejeitada através da decisão de id. 199870446. Na oportunidade, a requerente foi intimada a informar se pretendia a prestação de caução para fins de levantamento dos valores, conforme artigo 520, IV do CPC ou pretendia aguardar o trânsito em julgado do processo principal. Através da petição de id. 201185941, informa a parte autora a desnecessidade de prestação de caução nos termos dos artigos 521, I e III do CPC. Decido. Assim dispõe a norma mencionada pelo exequente: “Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; (...) III – pender o agravo do art. 1.042." Não obstante, se verifica, no presente caso, que a quantia a ser levantada é substancial, R$ 61.733,83. Neste esteio, aplicável o P.U. do artigo 521: Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: (...) Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, configurado o risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, ante os valores a serem levantados, indefiro a dispensa da caução. Concedo novo prazo de 05 dias para a exequente informar se pretende a prestação de caução para fins de levantamento dos valores ou pretende aguardar o trânsito em julgado do processo principal. Ficam as partes intimadas.” (grifos na origem) Irresignados, os autores interpõem o agravo de instrumento, com o devido preparo (ID 61112533), alegando, em síntese, que o valor bloqueado é incontroverso e que não há risco ao processo tendo em vista que o Recurso Especial interposto pela executada foi inadmitido e o respectivo agravo encontra-se pendente julgamento, o que torna dispensável a caução para levantamento de valores. Colacionam jurisprudências em reforço à sua tese, para, ao final, requer a antecipação da tutela recursal pugnando pelo provimento do recurso para que seja dispensada a prestação de caução. Nos autos de origem, não houve retratação do Juízo agravado (ID 202952231). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre, então, analisar os pedidos formulados em caráter liminar. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à (im)possibilidade de dispensa da caução para fins de levantamento de quantia bloqueada via Bacenjud, em procedimento de cumprimento provisório de sentença. Inicialmente, ao consultar os autos do cumprimento provisório de sentença, verifiquei que a quantia bloqueada (ID 197672119) e sobre a qual se pretende o levantamento é de considerável monta (R$ 61.733,83), tendo por parâmetro o valor da condenação estipulado na sentença que ainda não transitou em julgado. Ainda, em consulta aos autos de origem, não visualizei a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela executada, ora agravada, de modo sustar o regular prosseguimento do feito de cumprimento de sentença, e, sendo assim, deve ser conservada a higidez processual da penhora realizada, afastando eventual prejuízo aos credores, não cabendo, como pretende a executada na petição ID 199814866, a sua desconstituição. Lado outro, com relação ao pedido de levantamento da importância bloqueada, independentemente de prestação de caução, tenho que tal medida poderia resultar grave dano à executada, motivo pelo qual impõe-se a observância do dever de cautela, como ponderadamente agiu o douto Juízo agravado. Sob este enfoque, dispõe o art. 520, IV, do CPC: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...) IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.” Neste tema, a orientação doutrinária indica que: “Cabe ao juiz, ao despachar o requerimento – de levantamento de dinheiro; de alienação do domínio; para prática de ato de que possa resultar grave dano ao executado -, arbitrá-la de plano e ao exequente prestá-la imediatamente, nos próprios autos.” (NERY JUNIOR, Nelson &amp; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais; 16a ed.; 2016; p. 1385) Neste esteio, aplicável o parágrafo único do artigo 521: Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: (...) Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.” (grifou-se) Portanto, tenho que as hipóteses de dispensa de caução previstas no art. 521 do CPC devem ser devidamente comprovadas e interpretadas restritivamente, razão por que deve ser mantida a exigência da referida garantia quando sua dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, mormente pelo considerável valor bloqueado. Neste sentido, cito a jurisprudência local: “(...) 2. A pendência de julgamento de recurso especial aviado durante a fase de cumprimento de sentença de natureza provisória, a par de estar o apelo extremo desguarnecido de efeito suspensivo, enseja a ilação da possibilidade do acolhimento da insurgência formulada pela parte executada, tornando legítima a movimentação de importe penhorado desde que prestada caução pela parte exequente, assumindo o credor, a seu turno, os ônus dos atos executivos praticados se eventualmente virem a ser afetados pela resolução do apelo constitucional. 3. O cumprimento provisório da sentença segue, com as ressalvas expressamente consignadas pelo legislador, o mesmo itinerário da execução definitiva, e, conquanto não reclame sua deflagração a prévia prestação de caução por parte do exequente, a exigência afigura-se legítima como pressuposto para o levantamento de penhora, depósito em dinheiro ou a prática de atos que importem em alienação de propriedade ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, afigurando-se incabível, contudo, sua exigência ao início da fase executiva (CPC, art. 520, IV). 4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.” (Acórdão n.1120623, 07035324220188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/08/2018, Publicado no DJE: 05/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “(...) 1. Não obstante seja possível ao Juízo dispensar o credor de ofertar caução para levantamento de valores depositados ou penhorados antes do julgamento definitivo da demanda que ampara o cumprimento provisório de sentença nas hipóteses específicas elencadas nos incisos do art. 521 do CPC, o parágrafo único do mesmo dispositivo condiciona a expedição do respectivo alvará à inexistência de risco de dano grave ou de difícil reparação ao devedor. (...) 2. Para liberação do valor bloqueado eletronicamente, no vultoso importe de mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sem a apresentação de qualquer garantia, competiria ao credor demonstrar, de forma inequívoca, a reversibilidade da medida, o que não ocorreu na hipótese. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1116857, 07077034220188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/08/2018, Publicado no DJE: 22/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Desta feita, em análise preliminar própria desta etapa processual, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito postulado pelos agravantes, mormente por haver agravo pendente de julgamento perante o STJ, o que, em tese, poderá reverter o resultado do julgamento do acórdão recorrido. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, recebendo o presente recurso no seu efeito devolutivo, até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 24 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator